Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006194-26.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - CNPJ: 02.490.462/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA - REFORMA DA DECISÃO QUE MOTIVOU A IMPETRAÇAO MANDAMENTAL - PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual do presente

recurso de agravo interno,

porque a decisão que motivou a impetração do
writ,
por este combatida, foi reformada no bojo de recurso de agravo de instrumento.

Recurso prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por JAIR DOS SANTOS, desafiando decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1006194-26.2017.8.11.0000, que indeferiu a inicial mandamental, com fundamento na Súmula 267 do STF, por inadequação da via.

Nas razões recursais, narra que a ação mandamental foi impetrada contra decisão judicial consistente na declaração de incompetência para julgamento da Ação Declaratória de Nulidade n. 918-87.2017.8.11.0046.

Diz que interposto recurso de agravo de instrumento, distribuído à relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, este entendeu pelo não cabimento do recurso, porque não previsto no rol do art. 1.015 do CPC vigente.

Assevera, então, que impetrou mandado de segurança, que, por sua vez, foi indeferido, por meio da decisão recorrida, por ausência de teratologia e existência de recurso próprio.

Sustenta a incorreção da decisão, uma vez que não existindo recurso cabível em face da decisão judicial, o mandado de segurança é o instrumento processual adequado para combater

ato jurisdicional eivado de ilegalidade.

Requer, então, seja reconsiderado o
decisum
agravado,

ou submetido o feito ao Colegiado para o fim de determinar o regular recebimento da inicial mandamental.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o
mandamus
combate ato judicial que declinou da competência para processar e julgar a
Ação Declaratória de Nulidade n. 918-87.2017.8.11.0046.
, em favor do Juízo Falimentar da 1a Vara Cível do Foro Central de São Paulo.

A inicial mandamental foi indeferida, por entender o relator originário que a decisão recorrida pode ser objeto de recurso próprio, não sendo admitido o mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Inconformado, o recorrente pretende a reforma do
decisum
ao fundamento de que o
writ
é a via adequada para combater o ato judicial, haja vista que

negada a utilização do agravo de instrumento,
porque não previsto no rol do art. 1.015 do CPC vigente.

Todavia, em que pese a discussão quanto ao instrumento cabível para impugnar
decisão interlocutória relacionada à definição de competência, o fato é que no caso, o presente recurso de agravo interno perdeu o seu objeto. Explico:

Deveras, a ação mandamental foi impetrada em razão do não conhecimento de anterior Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001812-87.2017.8.11.0000, manejado contra a combatida decisão judicial declaratória de competência.

Ocorre que, em consulta ao sobredito instrumento, consta que o então relator - Des. Sebastião de Moraes Filho -, reconsiderou a própria decisão que outrora não conhecia do agravo, determinando o seu prosseguimento, o qual, no mérito foi provido, para determinar o prosseguimento da ação originária [Declaratória de Nulidade

n. 918-87.2017.8.11.0046.
. ] perante o Juízo da 2a Vara Cível de Comodoro, foro da situação da coisa.

A propósito, transcrevo ementa do acórdão do agravo,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE COMODORO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FALIMENTAR DA 1a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – DIREITO REAL IMOBILIÁRIO (CANCELAMENTO DE MATRÍCULA) – APLICAÇÃO DO ART. 47, DO CPC, C/C ART. 6o, DA LEI No. 11.101/2005 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA – PRECEDENTES DO STJ - INVIABILIDADE DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação originária versa sobre direito real imobiliário (cancelamento de matrícula), cuja competência, nos termos do art. 47, do CPC/15, deve ser atribuída ao juízo do foro da situação da coisa (“forum rei sitae”). O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, tratando-se de ação de natureza real, “
a competência absoluta do local do imóvel justifica-se em razão da melhor aptidão do juiz de determinado território para exercer a sua função, cuja competência transmuda-se de relativa para absoluta, em face da natureza pública do interesse que a informa
” (RE sp 885.557/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 03/03/2008). À exceção das execuções fiscais, todas as demais ações e execuções são suspensas pela decretação da falência da sociedade empresária, conforme preceitua o art. 6o, da Lei no. 11.101/2005, o qual é expresso ao afastar a atração do Juízo falimentar na hipótese de ação em que se pleiteia quantia ilíquida, como ocorre no caso vertente, não havendo se falar em competência absoluta do Juízo falimentar para apreciar e julgar a demanda, devendo a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo no qual foi proposta.

Daí é que, com a reforma da decisão que motivou a impetração do
mandamus,
resta caracterizada a perda do objeto do presente agravo interno, que visa justamente, dar prosseguimento ao
writ,
vez que o objetivo neste almejado já foi alcançado no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001812-87.2017.8.11.0000.

Desta forma,
não conheço
do presente recurso de agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019